Tribunal: STF
Processo: HC 86990
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
I - Não havendo o Superior Tribunal
 de Justiça decidido quanto a determinado pedido, não pode esta
Corte se pronunciar, sob pena de supressão de instância.
II - O
cometimento de falta grave pelo apenado impõe não só a regressão de
regime de cumprimento da pena, como o reinício do cômputo do prazo
de 1/6 da pena para obtenção de nova progressão de regime prisional.
III - Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.